Tribunal: TJSP
Processo: 0005147-07.2012.8.26.0157
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Apelação Criminal – ROUBO. Conjunto acusatório insuficiente para manter a condenação. Prova consistente apenas no reconhecimento fotográfico efetuado pela vítima. Ausência de reconhecimento pessoal ou outros meios de prova. Absolvição. Necessidade. Dado provimento ao recurso